Tribunal: TJDFT
Processo: 0730534-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No PROCESSO: 0730534-11.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: LARA SOARES FRANCOSO DE CASTRO IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS INTERESSADO: ADVOCACIA GERAL DA UNIAO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se a impetrante LARA SOARES FRANCOSO DE CASTRO para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, com amparo no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, acerca dos embargos de declaração apresentados pela UNIÃO (ID 53475618). Cumpra-se. Brasília, 24 de novembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator